Tribunal: TJSP
Processo: 2123432-90.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pacientes Lucas Fontes Fortunato da Silva e Jefferson Zeferino Nunes. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Paciente Lucas Fontes Fortunato que é reincidente específico, enquanto o paciente Jefferson Zeferino, embora seja tecnicamente primário, responde a um processo por tentativa

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pacientes Lucas Fontes Fortunato da Silva e Jefferson Zeferino Nunes. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Paciente Lucas Fontes Fortunato que é reincidente específico, enquanto o paciente Jefferson Zeferino, embora seja tecnicamente primário, responde a um processo por tentativa de estelionato, que inclusive encontra-se suspenso por força do art. 366 do CPP. Prisão preventiva que deve ser mantida para resguardo da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração delitiva. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Ordem denegada.

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Paciente Wellington Fontes Costa. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Paciente que, bem ou mal, é primário e foi pego com quantidade não expressiva de drogas (113 porções de cocaína, pesando 50g; 01 porção de LSD; 46 porções maconha, pesando 98g e 7 porções de skunk) em situação reveladora, pelo menos a princípio, de que não se trata de traficante estruturado ou que pertença a organização criminosa, indicando fazer jus à aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Ademais, ainda que a referida benesse não seja reconhecida (com imposição de penas alternativas), é bem provável que venha a cumprir pena em regime menos rigoroso que o fechado. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Expeça-se alvará de soltura clausulado.